Tribunal: TCU
Processo: 006.474/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do convênio que tinha por objeto o instrumento descrito como MEMORIAL JK.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Anna Christina Kubitschek Barbara Pereira (CPF: XXX.756.817-XX), Ilda Bisinotti (CPF: XXX.566.151-XX) e Sociedade Civil Memorial Juscelino Kubitschek (CNPJ: 00.608.893/0001-52), com o objetivo de avaliar a aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 129/2001-SPMAP/CGPRO, registro Siafi 424343, (peça 9) firmado entre o Fundo Nacional De Cultura E Sociedade Civil Memorial Juscelino Kubitschek, que tinha por objeto o instrumento descrito como "MEMORIAL JK". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 17 e 23, inciso II, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva as contas de Anna Christina Kubitschek Barbara Pereira (CPF: XXX.756.817-XX), Ilda Bisinotti (CPF: XXX.566.151-XX) e Sociedade Civil Memorial Juscelino Kubitschek (CNPJ: 00.608.893/0001-52), dando-lhes quitação ; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis, para ciência, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa, sem custos; 9.3. arquivar os presentes autos.